Tribunal: TCU
Processo: 006.113/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Dionisio Leone Lamera, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.113/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dionisio Leone Lamera (XXX.854.431-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.